Tribunal: STF
Processo: RE 913484
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos arts. 5º, II e XIII; 21, XXIV;¿22, XVI; 70, parágrafo único; 145, II; 149; 150, I; e 175 Constituição Federal. 
    Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 
     
    “TRIBUTÁRIO. TAXA PARA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. LEI Nº 6.994/82. LEI Nº 12.514/2011. CONSTITUCIONALIDADE. É válida a exigência da taxa para expedição da Anotação de Responsabilidade Técnica, a partir da Lei nº 6.994/82, até o valor de 5 MVR, e a partir da Lei nº 12.514/2011, até o valor de R$ 150,00”. 
 
    Em 22/10/15, o Ministro Luiz Fux, Relator originário do presente feito, determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral com relação ao Tema nº 829 de repercussão geral, no qual se debatia sobre a “Validade da exigência da taxa para expedição da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), baseada na Lei 6.994/1982, que estabeleceu limites máximos para a ART”. 
    Em 1º/7/20, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, atento ao julgamento do Tema nº 810 de repercussão geral, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação. 
    Em 6/8/20, o Desembargador Relator aduziu não se enquadrar o caso no Tema nº 810, mas apenas no Tema nº 829 de repercussão geral, sendo que o julgado proferido pela Turma julgadora estaria em harmonia com a tese fixada para esse último tema, a qual possui o seguinte teor: 
     
    “Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos”. 
     
    Em 25/9/20, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário na parte relativa ao Tema nº 829 de repercussão geral e o admitiu quanto à parte remanescente. Em relação ao Tema nº 810, Sua Excelência destacou que o juízo de retratação foi afastado e que, “[c]onsiderando a manutenção da sentença em sede recursal, com aplicação do disposto na Lei nº 11.960/09, o recurso extraordinário merece ser admitido no tocante” (grifo nosso). 
    Quanto à parte admitida do recurso extraordinário, verifica-se que a recorrente alega que: (i) os valores recolhidos indevidamente a título de ART devem ser alvos de restituição, devidamente corrigidos monetariamente, com a aplicação da taxa Selic; (ii) não houve sucumbência recíproca, tendo a recorrida decaído em parte incomparavelmente superior; (iii) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados. 
    Decido.  
    A irresignação merece parcial provimento. 
    De início, verifica-se que a análise das questões relacionadas com a existência ou não de sucumbência recíproca ou com os honorários advocatícios, tendo presentes as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, se cinge ao nível infraconstitucional e necessita do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 
    Nesse sentido: 
     
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a questão relativa a honorários advocatícios é de índole infraconstitucional, exaurindo-se no âmbito da legislação processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 821.818/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/14 – grifo nosso). 
     
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário e Processo Civil. Fixação dos honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 706.879/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/6/14 – grifo nosso). 
     
    No mesmo sentido: AI nº 792.204/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/8/12.
    Merece, contudo, provimento o recurso extraordinário na parte em que diz respeito à repetição do indébito, nos termos das considerações a seguir. 
    Como assentou o Vice-Presidente do Tribunal de origem, a Turma julgadora manteve a sentença na parte em que se determinou, quanto à devolução dos valores recolhidos a maior, a aplicação do 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Como se nota, essa questão corresponde ao Tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, examinada no RE nº 870.947/SE, para o qual a Corte fixou as seguintes teses: 
     
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;  
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifo nosso). 
     
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão demérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, a Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa. 
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido, ao não modificar aquela parte da sentença, afastou-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual merece reparos. 
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, determinando-se que sejam observadas as teses fixadas no julgamento do Tema nº 810 de repercussão geral quanto à devolução dos valores recolhidos a maior. 
    Publique-se.  
    Brasília, 1º de junho de 2021.  
 
Ministro Dias Toffoli 
Relator¿ 
Documento assinado digitalmente